Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-53.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DO AUTOR. NÃO ATENDIMENTO. MOVIMENTAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA. SUPERIOR A 30 DIAS. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. SUPRIMENTO DA FALTA. REALIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 485, III, do Código de Processo Civil - CPC prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, por não promover os atos que lhe incumbir. O § 1o determina que antes da extinção do processo, a parte deve ser “intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias”.
2. No caso, o autor foi instado a se manifestar para informar o meio pelo qual localizou o endereço indicado para diligência. Todavia, não apresentou qualquer manifestação, apesar da oportunidade e prazo.
3. A determinação do juízo tratou da informação sobre o meio para a localização do endereço, a qual possui fundamento no dever de cooperação entre as partes (arts. 5o e 6o do CPC), bem como no poder do magistrado de determinação de medidas para assegurar o cumprimento da ordem judicial (art. 139, IV, do CPC).
4. Inexistiu movimentação do feito pelo autor por mais de 30 dias. O juízo cumpriu a exigência de intimação da parte para suprir a falta no prazo de 05 dias. Configurada a situação do art. 485, III, do CPC e atendida a disposição do §1o do mesmo artigo, a extinção do feito, sem resolução do mérito, deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.